Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E S P A C H O Por ora, aguarde-se decisão preclusa do Juízo de origem sobre a impugnação manejada pelo Distrito Federal, conforme já determinado na decisão de ID 22034081. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac